Tribunal: TJDFT
Processo: 0707063-80.2021.8.07.0017
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI 911/69. MORA. RESTITUIÇÃO DO BEM AO FIDUCIÁRIO. INADIMPLEMENTO. REVELIA. REVISÃO CONTRATUAL. INVIABILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
1. Alegação de caráter fático não apresentada ao juízo de primeiro grau. Inovação recursal e supressão de instância.
2. Havendo a revelia, e não constando no processo prova de purgação da mora, deve ser mantida a sentença que reconheceu a existência do negócio jurídico e a mora do devedor.
3. As alegações, nítidas matérias fáticas, não podem ser apreciadas por esta egrégia Corte, sob pena de incorrer em supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição, além de ferir os princípios da congruência e adstrição.
4. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida.